Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança de Despesas Hospitalares. Ilegitimidade Passiva. chamamento ao processo. denunciação da lide. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento das despesas médicas e hospitalares. Os apelantes arguem ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide ao plano de saúde, alegando que a mãe dos recorrentes, internada no hospital e posteriormente falecida, era detentora do plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os apelantes são parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se era necessária a denunciação da lide ao plano de saúde; (iii) saber se a cobrança dos débitos hospitalares é nula em razão da existência do plano de saúde; (iv) saber se há estado de perigo que justifique a nulidade da cobrança.
III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois os apelantes assinaram o Termo de Responsabilidade por Despesas Hospitalares, assumindo a obrigação pelo pagamento das despesas médicas e hospitalares.
4. O pedido de chamamento ao processo da operadora de saúde não merece acolhimento, pois não há obrigação solidária entre as partes. A forma adequada seria a denunciação da lide, que não foi requerida tempestivamente.
5. No mérito, a autora demonstrou que os réus apelantes assinaram documentos nos quais se comprometeram com o pagamento das despesas hospitalares. A documentação comprova que os apelantes assumiram a responsabilidade pelo pagamento e que a paciente foi atendida como particular, e não informaram acerca de eventual plano de saúde.
6. A alegação de estado de perigo não se sustenta, pois a jurisprudência entende que o contexto de urgência médica não configura vício de consentimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva dos apelantes foi corretamente afastada. 2. O chamamento ao processo da operadora de saúde não é cabível. 3. A cobrança dos débitos hospitalares é válida. 4. Não há estado de perigo que justifique a nulidade da cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 156, 265, 594, 597; CPC, arts. 17, 130, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n. 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; Acórdão 1837604, 0709525-87.2023.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04/04/2024; Acórdão 1808807, 0731201-28.2022.8.07.0001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 30/01/2024; Acórdão 1235376, 0703867-40.2018.8.07.0007, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/03/2020.